Tribunal: TCU
Processo: 021.534/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Pedido de acesso ao TC sigiloso 018.937/2025-0

Inteiro teor:
Acórdão 6576/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de pedido de acesso à integra dos autos da denúncia autuada no processo TC Processo 018.937/2025-0 , formulado por advogado (peça 3); Considerando que o solicitante não figura como responsável ou interessado regularmente habilitado nos autos do processo TC Processo 018.937/2025-0 ; Considerando que, nesse contexto, a solicitação de cópias ou de acesso ao processo em curso, independentemente da presença de documentos sigilosos, feita por alguém que não é parte, procurador de parte ou autoridade legitimada, deve ser tratada como um pedido de acesso à informação e processada conforme o disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), seguindo os termos estabelecidos na Resolução TCU 249/2012, no inciso V do artigo 59 da Resolução TCU 259/2014 e na Portaria TCU 76/2018; Considerando que a Lei 12.527/2011 dispõe em seu art. 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o, que o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a matéria foi regulamentada pela Resolução TCU 249/2012, que estabelece no art. 4o, § 1o, que o ato decisório correspondente, em casos de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que o TC Processo 018.937/2025-0 , de minha relatoria, objeto desta solicitação, encontra-se aberto e não foi objeto de análise definitiva por esta Corte de Contas; Considerando que referido processo se encontra classificado como sigiloso, assim como as peças 1-2, 11 a 13 e 16, com fundamentos específicos, o que reforça o regime restritivo para vista e cópia; Considerando que o papel do denunciante/representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: "O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada, o que não se dá tão somente por sua participação como licitante em certame sobre o qual alega indícios de irregularidade." ( Acórdão 1992/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) Considerando que, no caso em questão, em razão de o pedido do advogado não trazer a razão para intervir nos autos do TC Processo 018.937/2025-0 , tampouco indicar possível lesão a direito subjetivo próprio, à luz do estabelecido no § 1o do art. 6o da Resolução TCU 36/1995, o solicitante não preenche os requisitos necessários para o ingresso no mencionado processo como parte interessada; Considerando o pronunciamento da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) à peça 4, no sentido de conhecer da presente solicitação, indeferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 018.937/2025-0 , facultando ao requerente, entretanto, nos termos do disposto no art. 4o, § 1o e 2o, da Resolução TCU 249/2012, o acesso às peças não classificadas como sigilosas (peças 3-10, 14-15 e 17-21); Considerando que, conforme afirmado anteriormente, não somente as peças 1-2, 11 a 13 e 16 estão classificadas como sigilosas, mas o TC- Processo 018.937/2025-0 também tem a classificação de "sigiloso" e que tal processo ainda não teve decisão "definitiva", o que modificaria sua reclassificação para "público"; Considerando que, tendo em vista a classificação de todo o processo como "sigiloso", não é possível a concessão de acesso às peças não classificadas como sigilosas, conforme afirmado pela área técnica; Considerando, de todo modo, que o solicitante deve ser comunicado que, após a apreciação de mérito do TC Processo 018.937/2025-0 , o seu pedido poderá ser reapresentado ao TCU para o nova análise e possível atendimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 59, inciso V, e 91 a 94 da Resolução TCU 259/2014, 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o, da Lei 12.527/2011, e 17, inciso I, da Resolução TCU 249/2012, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da presente solicitação, indeferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 018.937/2025-0 e não reconhecer o solicitante como parte interessada naquele processo, uma vez que o referido processo se trata de denúncia, está classificado como sigiloso e ainda não foi objeto de análise definitiva por este Tribunal, sem prejuízo das providências indicadas no item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.534/2025-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: não há. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar ao solicitante cópia da presente deliberação, comunicando-lhe que, após a apreciação de mérito do processo TC Processo 018.937/2025-0 , o seu pedido de acesso à integra dos autos daquele processo poderá ser reapresentado ao TCU para nova análise; e 1.7.2. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.